Tribunal: TJDFT
Processo: 0735648-64.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
Vistos e etc... Os Autores/Apelantes, na petição de Id. 35592594, pedem que a Apelação Cível por eles interpostas contra a sentença de Id. 34629313, proferida nos autos dos presentes embargos à execução, seja recebida no efeito suspensivo. A propósito, transcrevo os fundamentos da sentença cujo efeito suspensivo é pleiteado: “Trata-se de embargos à execução opostos por PAULO SERGIO NOBREGA DE OLIVEIRA e MARLI VIRGINIA GOMES MACEDO LINS E NOBREGA em desfavor de ESPACO BRASIL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, todos qualificados nos autos. O embargado ajuizou ação de execução no 0727303-12.2019.8.07.0001 em desfavor dos embargantes, por meio da qual pugna pelo pagamento de R$ 807.180,12, com fulcro em contrato de compra e venda. Consta nos autos do feito executivo que “Em 2010 os Executados adquiriram da Exequente duas unidades imobiliárias, especificamente, a Sala 340 e a Loja 04, ambos no Ed. Platinum Office, localizado no SIG Quadra 1, Lote 385, Brasília/DF, conforme anexos Contratos de Promessa de Compra e Venda. Os valores de aquisição das unidades ao tempo da assinatura dos instrumentos contratuais exequendos foram: 1. Sala 340 – R$ 332.085,90 (trezentos e trinta e dois mil e oitenta e cinco reais e noventa centavos) em 22/02/2011; 2. Loja 04 – R$ 1.028.556,66 (um milhão, vinte oito mil e quinhentos e cinquenta e seis reais e sessenta e seis centavos) em 15/04/2011. (...)Conforme itens 1.3.1. dos Contratos (doc. 3 e 4), os valores/parcelas seriam mensalmente corrigidas a partir da assinatura dos mesmos, adotando-se o Índice Nacional da Construção Civil – INCC até a expedição da Carta de Habite-se, e dali em diante adotando-se o Índice Geral de Preços – Disponibilidade Interna – IGP-DI. (...)Além disso, conforme item “IV.2” dos Contratos, as parcelas com vencimento ou liquidação posterior à expedição da Carta de Habite-se seriam acrescidas de juros simples de 1% (um por cento) ao mês até o efetivo pagamento, sendo a referida carta expedida em 07/04/2014. Em Setembro/2014 os Executados contraíram financiamento imobiliário junto ao Banco Bradesco (doc. 5 e 6), sendo que em 07/10/2014 a Exequente recebeu do citado agente financeiro as seguintes quantias, conforme anexo extrato (doc. 8): 1. Sala 340 – R$ 221.800,20 (duzentos e vinte e um mil e oitocentos reais, e vinte centavos); 2. Loja 04 – 672.982,19 (seiscentos e setenta e dois mil e novecentos e oitenta e dois reais e dezenove centavos). Ocorre que os referidos valores não foram suficientes para quitação total de todo o saldo devedor dos respectivos contratos, sendo tais numerários amortizados nos respectivos contratos em tantas quantas parcelas foram suficientes, liquidações estas com data de 07/10/2014, conforme se verifica do anexo extrato financeiro/memória de cálculo anexa. Diante disso, os Executados encontram-se inadimplentes junto à Exequente em ambos os contratos, havendo na presente data um saldo devedor total no importe de R$ 733.800,11 (setecentos e trinta e três mil e oitocentos reais, e onze centavos), conforme anexa memória de cálculo/extrato financeiro (doc. 07), valor este que deverá ser acrescido de 10% (dez por cento) a título de honorários convencionais pactuados no item 1.6.5 da Cláusula Sexta de ambos os Contratos exequendos”. Nos presentes embargos, os embargantes aduzem que “os títulos que aparelham a execução são inexequíveis, tendo em vista o valor exequendo ter sido pago integralmente à embargada por meio de transferência dos créditos pelo credor fiduciário (BRADESCO) (...) nos termos do contrato de compra e venda, a embargada vendeu a sala 340 aos embargantes, autorizou o cancelamento total da hipoteca e anuiu com o registro da alienação fiduciária, em proveito do Bradesco, credor fiduciário, resolvendo a situação da promessa anterior, dando total quitação em relação aos embargantes, que passaram a ser devedores fiduciantes do Bradesco (...)evidencia-se que o termo de entrega, e vistoria do imóvel, é de 16/09/2014, id. 44546620, ou seja, um dia após ter sido firmado o contrato de alienação fiduciária, entre as partes e o Banco Bradesco, em anexo, no qual restou consignada ampla e irrevogável quitação ao financiamento, conforme item 3.2 do contrato com Bradesco”. Pugnam, pois, pelo reconhecimento da inexigibilidade dos títulos e condenação da embargada no pagamento de multa por litigância de má fé. Os embargos foram recebidos sem efeito suspensivo, ID 50832045. Impugnação aos embargos, ID 52598774. Alega que “a despeito de o Embargante sustentar que houve o pagamento integral das parcelas até 15/09/2014, o que em verdade ocorreu foi um pagamento parcial, como já demonstraram os cálculos anexos à execução. Assim, os valores financiados pelo Promitente Comprador foram devidamente utilizados para amortizar tantas parcelas do débito quantas foram suficientes, conforme demonstram nos cálculos as liquidações na data de 07/10/2014”. Réplica, ID 56196443. Instados a especificarem provas, o embargado requere o julgamento imediato do feito, ID 56423141, enquanto os embargantes pugnaram pela produção de prova pericial, ID 57388233. O pedido de produção de prova pericial foi deferido, consoante decisão de ID 58877942. Laudo pericial, ID 89299778. Esclarecimentos do perito, ID 96057488. O laudo apresentado foi ratificado e o saldo atualizado. Manifestação das partes, ID 96609758 e ID 97384640. Laudo complementar, ID 107048027. Manifestação das partes, ID 107560425 e ID 1076664202. Por meio da decisão de ID 107742391, laudo pericial foi homologado. Os autos vieram conclusos para julgamento. É o relatório. Decido. O feito encontra-se maduro para julgamento, sendo desnecessária a produção de outras provas para o deslinde do feito. Como visto, o ponto controvertido dos presentes embargos versa sobre eventual inexigibilidade dos títulos executados em razão da alegada resolução pelo financiamento realizado com o Banco Bradesco relativamente à sala 340 e à loja 04, ambos do Edifício Platinum, o qual teria abarcado o valor relativo ao contrato de promessa de compra e venda pertinente esses bens, de modo que o Banco Bradesco sub-rogou-se como credor da parte embargante. Primeiramente, convém destacar que a forma de atualização das parcelas, antes e depois do habite-se (INCC e IGP-DI + 1%) é fato incontroverso, pois está devidamente descrita no contrato firmado entre as partes. Ao contrário do que sustentam os embargantes, o contrato de financiamento firmado com a instituição financeira e a posse das unidades adquiridas não ensejaram a imediata e automática quitação integral do débito. Há, inclusive, previsão no item 6.1, “e”: “6.1 Havendo parcelas do saldo devedor, previsto no item IV.1.2 do Preâmbulo, a serem pagas com recursos procedentes de carta de crédito emitidas por instituições financeiras, o PROMITENTE COMPRADOR expressamente concorda e declara estar ciente que: [...] e) todas as parcelas previstas no item IV.1.2 do Preâmbulo serão atualizadas e acrescidas de juros, nos termos do item 1.3.1 e seus subitens e IV.2 do Preâmbulo, respectivamente, desde a assinatura deste instrumento até a data do efetivo pagamento. Assim, se o crédito concedido pela Instituição financeira, à época de sua liberação, corresponder a valor inferior à quantia prevista no Item IV.1.2 do Preâmbulo, devidamente reajustada nos termos deste instrumento, o PROMITENTE COMPRADOR deverá pagar a diferença diretamente à PROMITENTE VENDEDORA, sob pena de não obter a quitação da referida parcela e, por conseguinte, não tomar posse do imóvel, até o cumprimento integral dessa obrigação. De todo modo, após realização de prova pericial, cujo laudo foi devidamente homologado por este juízo, restou efetivamente apurado saldo devedor, em relação às duas unidades adquiridas. Vejamos. Consta no laudo pericial que: a) Com base nos contratos havidos entre as partes (id 50367719, páginas 20/60), nas datas e nos pagamentos registrados nas planilhas de débito que instruíram a petição inicial (ID50367719, págs. 73/77), os valores recebidos pelo embargado do agente financeiro em 07/10/2014 (respectivamente R$ 221.800,20 e R$ 672.982,19 como informado na petição inicial da execução), não eram à época suficientes para quitarem o saldo devedor do Contratos de Promessa de Compra e Venda de Bem Imóvel havidos entre as partes. b) Em relação à SALA 304, o valor pago diretamente pelos Embargantes à Embargada relativos aos itens 1 a 42 e 44 a 49 corresponde a R$ 111.948,96 (cento e onze mil, novecentos e quarenta e oito reais e noventa e seis centavos), conforme demonstrado no apêndice 1. O valor recebido pelo embargado do agente financeiro em 07/10/2014 no montante de R$ 221.800,20 (duzentos e vinte e um mil, oitocentos reais e vinte centavos) corresponde ao pagamento dos itens 43 e 50 a 86 (valor parcial) do apêndice 1. Portanto, o valor recebido pelo embargado do agente financeiro corresponde a valor inferior à quantia prevista no item IV.1.2 do contrato de promessa de compra e venda de imóvel, devidamente reajustado nos termos já citados. Ficaram em aberto em relação à SALA 340 os itens 86 (valor parcial) a 119 discriminados no apêndice 2, cujo valor atualizado até 10/09/2019, corresponde a um saldo devedor remanescente dos Embargante de R$ 178.267,61 (cento e setenta e oito mil, duzentos e sessenta e sete reais e sessenta e um centavos). c) Quanto à LOJA 04, o valor pago diretamente pelos Embargantes à Embargada relativos aos itens 1 a 41 e 43 a 47 corresponde a R$ 361.450,94 (trezentos e sessenta e um mil, quatrocentos e cinquenta reais e noventa e quatro centavos), conforme demonstrado no apêndice 3. O valor recebido pelo embargado do agente financeiro em 07/10/2014 no montante de R$ 672.982,19 (seiscentos e setenta e dois mil, novecentos e oitenta e dois reais e dezenove centavos) corresponde ao pagamento dos itens 42 e 48 a 84 (parcial) do apêndice 3. Portanto, o valor recebido pelo embargado do agente financeiro corresponde a valor inferior à quantia prevista no item IV.1.2 do contrato de promessa de compra e venda de imóvel, devidamente reajustado nos termos já citados. Ficaram em aberto em relação à LOJA 04, os itens 84 (valor parcial) a 119 discriminados no apêndice 4, cujo valor atualizado até 10/09/2019, corresponde a um saldo devedor remanescente dos Embargante de R$ 555.532,50 (quinhentos e cinquenta e cinco mil, quinhentos e trinta e dois reis e cinquenta centavos). Nos esclarecimentos do perito, ID 96057488, o laudo apresentado foi ratificado e o saldo atualizado: Sala 304 Ficaram em aberto os itens 86 (valor parcial) a 119 discriminados no apêndice 2, cujo valor atualizado até 10/09/2019, corresponde a um saldo devedor remanescente dos Embargante de R$ 178.267,612 (cento e setenta e oito mil, duzentos e sessenta e sete reais e sessenta e um centavos). Loja 04 Ficaram em aberto os itens 84 (valor parcial) a 119 discriminados no apêndice 4, cujo valor atualizado até 10/09/2019, corresponde a um saldo devedor remanescente dos Embargante de R$ 555.532,50 3 (quinhentos e cinquenta e cinco mil, quinhentos e trinta e dois reis e cinquenta centavos). A soma dos referidos valores é exatamente o cobrado na ação de execução, quanto ao débito principal, excetuando o valor dos honorários advocatícios, que não foram questionados nos presentes embargos. Portanto, diante da efetiva apuração de existência de saldo devedor, não merecem prosperar as alegações dos embargantes, quanto à quitação integral dos contratos e inexigibilidade dos títulos. Por fim, pelos fundamentos acima expostos, não vislumbro no caso em comento quaisquer das hipóteses descritas no art. 80 do CPC, a ensejar a imposição de multa por litigância de má fé ao embargado. DISPOSITIVO Por todas as razões expostas, JULGO IMPROCEDENTES os presentes embargos. Declaro o feito extinto com resolução de mérito nos termos do art. 487, inc. I, do CPC. Condeno os embargantes no pagamento das custas e honorários de sucumbência, que fixo em 10% sobre o valor da causa, isto com fundamento no art. 85, § 2o, CPC. Vedada compensação. Transitada em julgado, traslade-se cópia desta sentença para os autos da ação de execução. Oportunamente, arquivem-se os autos, com baixa na distribuição e demais cautelas de praxe. Sentença registrada eletronicamente neste ato. Publique-se. Intimem-se.” Argumentam, para tanto, que a execução objeto dos embargos de execução aguarda o cumprimento do mandado de intimação da penhora e avaliação do cônjuge do Apelante para prosseguir à hasta pública. Alegam que a probabilidade do direito é evidenciada nas próprias razões do recurso de apelação, que demonstram a inexigibilidade do título, decorrente da total e irrevogável quitação ao saldo devedor ao transferir o bem para outra instituição financeira. Quanto ao risco de dano grave ou de difícil reparação, esclarece que reside na possibilidade de o imóvel constrito nos autos de execução ser arrematado em leilão judicial, causando grande dificuldade reaver o bem em caso de provimento do apelo. É a suma dos fatos. De acordo com o art. 1.012, a Apelação Cível terá efeito suspensivo. Todavia, o § 1o, inciso III, do mesmo dispositivo legal, estabelece que começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que julga improcedentes os embargos do executado, hipótese dos autos. Dispõem ainda os §§ 3o 4o da referida norma que o Apelante poderá formular pedido de efeito suspensivo ao Relator, devendo, para tanto, demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, há risco de dano grave ou de difícil reparação. No caso, não vislumbro, em juízo de cognição sumária a probabilidade do direito vindicado, tendo em vista que a sentença solucionou o caso com fundamento nas cláusulas contratuais, tendo sido constatado que o financiamento bancário realizado não foi suficiente para quitação do saldo devedor dos imóveis objeto dos embargos à execução. A propósito, destaco trecho esclarecedor da sentença: Como visto, o ponto controvertido dos presentes embargos versa sobre eventual inexigibilidade dos títulos executados em razão da alegada resolução pelo financiamento realizado com o Banco Bradesco relativamente à sala 340 e à loja 04, ambos do Edifício Platinum, o qual teria abarcado o valor relativo ao contrato de promessa de compra e venda pertinente esses bens, de modo que o Banco Bradesco sub-rogou-se como credor da parte embargante. Primeiramente, convém destacar que a forma de atualização das parcelas, antes e depois do habite-se (INCC e IGP-DI + 1%) é fato incontroverso, pois está devidamente descrita no contrato firmado entre as partes. Ao contrário do que sustentam os embargantes, o contrato de financiamento firmado com a instituição financeira e a posse das unidades adquiridas não ensejaram a imediata e automática quitação integral do débito. Há, inclusive, previsão no item 6.1, “e”: “6.1 Havendo parcelas do saldo devedor, previsto no item IV.1.2 do Preâmbulo, a serem pagas com recursos procedentes de carta de crédito emitidas por instituições financeiras, o PROMITENTE COMPRADOR expressamente concorda e declara estar ciente que: [...] e) todas as parcelas previstas no item IV.1.2 do Preâmbulo serão atualizadas e acrescidas de juros, nos termos do item 1.3.1 e seus subitens e IV.2 do Preâmbulo, respectivamente, desde a assinatura deste instrumento até a data do efetivo pagamento. Assim, se o crédito concedido pela Instituição financeira, à época de sua liberação, corresponder a valor inferior à quantia prevista no Item IV.1.2 do Preâmbulo, devidamente reajustada nos termos deste instrumento, o PROMITENTE COMPRADOR deverá pagar a diferença diretamente à PROMITENTE VENDEDORA, sob pena de não obter a quitação da referida parcela e, por conseguinte, não tomar posse do imóvel, até o cumprimento integral dessa obrigação. De todo modo, após realização de prova pericial, cujo laudo foi devidamente homologado por este juízo, restou efetivamente apurado saldo devedor, em relação às duas unidades adquiridas. Vejamos. Consta no laudo pericial que: a) Com base nos contratos havidos entre as partes (id 50367719, páginas 20/60), nas datas e nos pagamentos registrados nas planilhas de débito que instruíram a petição inicial (ID50367719, págs. 73/77), os valores recebidos pelo embargado do agente financeiro em 07/10/2014 (respectivamente R$ 221.800,20 e R$ 672.982,19 como informado na petição inicial da execução), não eram à época suficientes para quitarem o saldo devedor do Contratos de Promessa de Compra e Venda de Bem Imóvel havidos entre as partes. b) Em relação à SALA 304, o valor pago diretamente pelos Embargantes à Embargada relativos aos itens 1 a 42 e 44 a 49 corresponde a R$ 111.948,96 (cento e onze mil, novecentos e quarenta e oito reais e noventa e seis centavos), conforme demonstrado no apêndice 1. O valor recebido pelo embargado do agente financeiro em 07/10/2014 no montante de R$ 221.800,20 (duzentos e vinte e um mil, oitocentos reais e vinte centavos) corresponde ao pagamento dos itens 43 e 50 a 86 (valor parcial) do apêndice 1. Portanto, o valor recebido pelo embargado do agente financeiro corresponde a valor inferior à quantia prevista no item IV.1.2 do contrato de promessa de compra e venda de imóvel, devidamente reajustado nos termos já citados. Ficaram em aberto em relação à SALA 340 os itens 86 (valor parcial) a 119 discriminados no apêndice 2, cujo valor atualizado até 10/09/2019, corresponde a um saldo devedor remanescente dos Embargante de R$ 178.267,61 (cento e setenta e oito mil, duzentos e sessenta e sete reais e sessenta e um centavos). c) Quanto à LOJA 04, o valor pago diretamente pelos Embargantes à Embargada relativos aos itens 1 a 41 e 43 a 47 corresponde a R$ 361.450,94 (trezentos e sessenta e um mil, quatrocentos e cinquenta reais e noventa e quatro centavos), conforme demonstrado no apêndice 3. O valor recebido pelo embargado do agente financeiro em 07/10/2014 no montante de R$ 672.982,19 (seiscentos e setenta e dois mil, novecentos e oitenta e dois reais e dezenove centavos) corresponde ao pagamento dos itens 42 e 48 a 84 (parcial) do apêndice 3. Portanto, o valor recebido pelo embargado do agente financeiro corresponde a valor inferior à quantia prevista no item IV.1.2 do contrato de promessa de compra e venda de imóvel, devidamente reajustado nos termos já citados. Ficaram em aberto em relação à LOJA 04, os itens 84 (valor parcial) a 119 discriminados no apêndice 4, cujo valor atualizado até 10/09/2019, corresponde a um saldo devedor remanescente dos Embargante de R$ 555.532,50 (quinhentos e cinquenta e cinco mil, quinhentos e trinta e dois reis e cinquenta centavos). Nos esclarecimentos do perito, ID 96057488, o laudo apresentado foi ratificado e o saldo atualizado: Sala 304 Ficaram em aberto os itens 86 (valor parcial) a 119 discriminados no apêndice 2, cujo valor atualizado até 10/09/2019, corresponde a um saldo devedor remanescente dos Embargante de R$ 178.267,612 (cento e setenta e oito mil, duzentos e sessenta e sete reais e sessenta e um centavos). Loja 04 Ficaram em aberto os itens 84 (valor parcial) a 119 discriminados no apêndice 4, cujo valor atualizado até 10/09/2019, corresponde a um saldo devedor remanescente dos Embargante de R$ 555.532,50 3 (quinhentos e cinquenta e cinco mil, quinhentos e trinta e dois reis e cinquenta centavos). A soma dos referidos valores é exatamente o cobrado na ação de execução, quanto ao débito principal, excetuando o valor dos honorários advocatícios, que não foram questionados nos presentes embargos. Portanto, diante da efetiva apuração de existência de saldo devedor, não merecem prosperar as alegações dos embargantes, quanto à quitação integral dos contratos e inexigibilidade dos títulos. Nesse contexto, porque carentes de verossimilhança as alegações do Apelante quanto à inexigibilidade do título, tenho que não há justificativa para a concessão de efeito suspensivo à sentença recorrida, devendo a Apelação interposta ser recebida apenas no efeito devolutivo, conforme previsão legal. Eventual prejuízo decorrente da reforma da sentença trata-se de risco próprio desse tipo de ação, o qual pode ser ressarcido, se for o caso, em demanda ou instituo processual próprios. INDEFIRO, pois, o pedido de efeito suspensivo. Intimem-se. Após, voltem conclusos para apreciação do Recurso. Brasília-DF, 9 de junho de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator